Tribunal: CARF
Processo: 13617.000335/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13617.000335/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.365 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
JURANDIR NASCIMENTO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação para apresentação de documentos feita por via postal
entregue no domicílio do contribuinte, ainda que o Aviso de Recebimento seja
assinado por pessoa que diversa do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatadas omissão de receitas e deduções
indevidas de dependentes e despesas médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13617.000335/2009-78
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000335/2009-78

A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/SDR, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE.
É válida a intimação para apresentação de documentos feita por via postal entregue no
domicílio do contribuinte, ainda que o Aviso de Recebimento seja assinado por pessoa
que diversa do sujeito passivo. (...)
Cientificado do acórdão de primeira instância em 06/12/2011 (fls. 29), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 29/12/2011 (fls. 31/33), contendo, em síntese, os
seguintes argumentos:
- alega que não foi intimado do procedimento e ficou impedido de exercer a ampla
defesa e o contraditório, que são postulados constitucionais;
- sustenta ser importante discutir a efetivação da intimação, pois nunca teve
conhecimento do seu teor; e
- destaca que a intimação foi recebida por sua filha, menor à época, que não
responde por seus atos.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Cabe analisar inicialmente o pleito do contribuinte em relação à declaração de nulidade
do lançamento motivada por suposta ausência de ultimação para apresentação de
documentos.
Por meio de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-
se que a intimação efetivou-se no dia 06/03/2009 (fl. 15) no endereço eleito pelo sujeito
passivo como domicílio tributário - Rua Artur França. n° 198, Centro, Diamantina/MG.
A legislação que regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da Receita Federal
do Brasil assim dispõe sobre as formas de intimação.
Decreto no 70.235/1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I -pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar;(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000335/2009-78

(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
(...);
Conforme se depreende da legislação que rege a matéria, não há necessidade que a
intimação por via postal seja assinada apenas pela pessoa do contribuinte, devendo este
ser considerado regularmente intimado mesmo que o teimo de intiniaçào tenha sido
recepcionado por terceira pessoa, como é o caso dos autos em que a pessoa que assina o
aviso postal é filha do impugnante, nos termos da declaração de ajuste apresentada.
Ainda que tenha ficado demonstrada a inércia do contribuinte no atendimento à
ultimação, o notificado teve a sua disposição o prazo de trinta dias para apresentar sua
impugnação, nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235, de 1972, momento em que
poderia carrear os autos com os elementos probatórios suficientes para desconstituir o
lançamento. Entretanto, a defesa limitou-se a informar que as glosas são ilegais e
abusivas sem apresentar qualquer documento que comprovasse a procedência das
deduções.
A notificação de lançamento possui todos os requisitos legais estabelecidos no art. 11,
do Decreto n° 70.235/72, mostra-se devidamente motivada e traz as informações
necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Alias, em relação à pretensa declaração de nulidade dos autos fundamentada em ofensas
aos princípios do contraditório e da ampla defesa não merece prosperar. Isto porque a
preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da lavratura do
ato ou termo como se materializa a feitura do auto de infração.
O direito ao contraditório e a ampla defesa surge com a ciência do lançamento, no
oferecimento da impugnação, momento em que estará instaurado o litígio. Somente a
partir deste ponto é que vigoram os princípios do contraditório e da ampla defesa, em
consonância com o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal e não durante a fase
procedimental encenada com a lavratura do auto de infração.
Por fim, cabe acrescentar que o entendimento encontra-se consolidado na Súmula
CARF n° 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos da
Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.365 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13617.000335/2009-78

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital